Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LISTA DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE. EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Fazer uma lista de empresas administradoras de consórcio de forma genérica e indiscriminada e requerer oficiá-las, a fim de se penhorar eventuais cotas de consórcio que a parte executada, porventura, seja titular sem indício de que o devedor possua relação com esse tipo de negócio não se mostra efetivo, útil ou razoável.
2. Não demonstrada a utilidade e efetividade na expedição de ofícios a empresas administradoras de consórcios, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.